Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742823-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DE ARAUJO VIEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. Nesse aspecto, a intimação do recorrente foi efetivada mediante diário eletrônico, com registro de ciência pelo sistema em 16/06/2023, razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 30/06/2023. O recurso foi protocolado em 02/07/2023, sendo patente, portanto, a intempestividade. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser intempestivo e, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator